Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DO TEMPO PERDIDO. TESE FORMULADA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A matéria não apreciada em sentença pelo julgador monocrático, porque dela não poderia conhecer de ofício, e que fora deduzida na apelação, implica conhecimento originário pelo Colegiado recursal de matéria que haveria de ser previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Preliminar de conhecimento parcial do recurso acolhida.
2. Injustificável a demora no ajuizamento da ação de inventário, ocorrida quase três anos após a assinatura do contrato e pagamento do valor ajustado por parte do autor. É de ser mantida, por conseguinte, a indenização pelos danos materiais, conforme reconhecido na sentença recorrida, porquanto configurada negligência ou desídia da parte ré para atender os interesses de seu cliente.
3. A demora no ajuizamento da ação por parte do apelado, conquanto não desejada, não foi capaz de gerar abalos psíquicos aptos a macular seus atributos da personalidade, já que o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar qualquer humilhação, constrangimento ou menosprezo sofrido por parte da apelada. Dano moral não configurado.
4. Apelação do autor conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida. Apelação adesiva da ré conhecida e desprovida.